Tribunal: TJMMG
Processo: 2000154-26.2024.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000154-26.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000290-54.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/09/2024 Publicação: 24/09/2024 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE INTERPOSTOS PELA DEFESA – REFORMA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA PRIMEIRA CÂMARA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA CASTRENSE – RECURSO PROVIDO. - Sem substrato fático suficiente para indicar a existência do elemento subjetivo (dolo), a jurisdição militar não pode ser afastada, sob pena de afronta ao princípio do juízo natural. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Felipe Fabiano Santos e Rafael Vinícius Marinho Baracat e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em dar provimento aos embargos opostos pela defesa, para reformar a decisão interlocutória de primeiro grau e firmar a competência desta Justiça especializada para processar e julgar a Ação Penal a que respondem os recorrentes, sendo vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro, revisor, Fernando Galvão da Rocha e Jadir Silva, que negaram provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes e de nulidade opostos por Rafael Vinícius Marinho Baracat e Felipe Fabiano Santos, contra o respeitável acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), colacionado no evento 20 dos Autos n. 2000290-54.2023.9.13.0001, que, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito (RESE) manejado pela defesa e manteve a decisão proferida pelo meritíssimo juiz de direito titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), acolhendo a exceção de competência desta Justiça castrense oposta pela representante do Ministério Público de primeiro grau, ao entendimento de terem cometido, em tese, crime doloso contra a vida de civis. Ficou vencido o eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, que, ao contrário, se posicionou pela reforma da decisão primeva, no sentido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de se reafirmar a competência desta Justiça castrense para o processamento e julgamento do feito. Em suas razões recursais, a defesa, inconformada com o entendimento majoritário manifestado no acórdão, opôs estes embargos infringentes com o fim de ver a matéria analisada pelo Pleno desta Corte. Narram os embargantes que a arguição de incompetência aviada pelo Ministério Público está arrimada no envolvimento da viatura em um acidente de trânsito, inexistindo, na referida arguição, qualquer indicativo de que a situação fática se amolda ao conceito de “crime doloso contra a vida”, nem mesmo sob a modalidade do dolo eventual. Disseram que a decisão interlocutória de declínio de competência vinculou o resultado morte ao atropelamento dos ocupantes da motocicleta, mas que não há nos autos um único indício de que tal atropelamento tenha ocorrido. Pelo contrário, os laudos de necropsia do Instituto Médico Legal (IML) demonstram a inexistência de atropelamento. Asseveraram que os laudos do Instituto de Criminalística apresentam elementos de convicção em sentido oposto ao que dá suporte à decisão de declínio de competência, inclusive, o laudo de vistoria da viatura, que demonstra a inexistência de compatibilidade entre as pequenas avarias observadas na viatura e a gravidade do acidente envolvendo a motocicleta que estava em fuga. Sustentaram no RESE que o declínio da competência da Justiça Militar para a Justiça comum somente poderia ocorrer se houvesse substrato fático a indicar a existência do elemento subjetivo (dolo), pois, ausente o dolo, a jurisdição militar não poderia ser afastada, sob pena de afronta ao princípio do juízo natural. Disseram que cabia ao Ministério Público, com a exceção de incompetência, demonstrar que o caso concreto se amolda, prima facie, ao conceito de crime doloso contra a vida. De igual sorte, afirmaram como indispensável que a decisão judicial que acolheu a exceção de incompetência esteja fundamentada em fatos que, de forma muito clara, apontem cuidar-se de crime doloso contra a vida. Transcreveram os pontos do voto vencido, nos quais estaria assentada a convicção do prolator pela manutenção da competência da Justiça castrense no caso concreto, argumentando que ela somente poderia ter sido declinada mediante a presença nos autos do elemento subjetivo da conduta, qual seja, o dolo, ainda que na modalidade eventual. Reportaram-se ao prequestionamento, tanto no RESE, como nestes embargos infringentes, das matérias relacionadas à (I) competência da JME para processar e julgar os policiais militares nos crimes militares definidos em lei; (II) impossibilidade do declínio de competência da JME para a Justiça comum quando não há crime doloso contra a vida de civil; (III) necessidade de trazer à decisão interlocutória de declínio de competência o elemento subjetivo dolo como substrato jurídico apto a afastar a jurisdição militar. Rogaram para que sejam cotejadas todas as matérias suscitadas, a fim de que sejam prequestionadas, para, se necessário, subsidiar a admissibilidade de eventuais recursos para os Tribunais Superiores. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Com estes argumentos, pugnaram pelo recebimento e provimento destes Embargos Infringentes, com o acolhimento das teses sustentadas no voto vencido e a consequente reforma da decisão interlocutória, fixando-se a competência da Justiça Militar ante a inexistência de fato que se encaixe na limitada moldura do conceito de crime doloso contra a vida. Com vista dos autos, a Procuradoria de Justiça com atribuições neste Tribunal, representada desta feita pelo eminente Procurador de Justiça, Marco Antônio Borges, nos termos dos arts. 249 e 251 da Resolução n. 167, de 5 de maio de 2016, que aprovou o Regimento Interno do TJMMG, impugnou estes embargos no evento 12 IMPUGNAÇÃO1, reportando-se à pretensão dos embargantes de ver reformada a decisão guerreada, adotando-se, para tanto, o posicionamento exposto no voto minoritário proferido pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino, ao entendimento de que o artigo 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) deixa nítida a intenção do legislador de entregar à Justiça castrense a competência para decidir sobre a existência ou não de dolo na prática de crimes contra a vida de civis, para posterior remessa do IPM à Justiça comum, mesmo porque não se extrai dos autos o necessário dolo na conduta levada a efeito pelos então recorrentes, considerando que “não se sabe se o civil João Victor Martins Montes se assustou e perdeu o controle ao passar pelo quebra-molas ou perdeu o controle ao perceber que poderia colidir com a outra moto”, bem como “não é possível atestar que os civis foram arrastados pela viatura, nem mesmo a moto em que estavam” - [sic] (evento 20 dos autos n. 2000290-54.2023.9.13.0001 de 2ª instância). Disse, entretanto, que o entendimento esboçado nos votos vencedores, sem dúvida, conferiu a melhor interpretação à prova coligida aos autos, porquanto o artigo 125, § 4º, da Constituição Federal tenha estabelecido a competência da Justiça Militar, ressaltando a competência do Tribunal do Júri quando o delito doloso contra a vida for perpetrado por um militar em desfavor de vítima civil. A despeito do entendimento exposto no voto vencido, disse que a realidade é que a Justiça Militar nem sequer tem competência para analisar a configuração do delito em discussão ou mesmo eventual presença de excludente de ilicitude, conforme recente entendimento emanado do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE n. 1.467.797, publicado em 21/03/2024, afirmando que cabe, exclusivamente, ao Tribunal do Júri apreciar a questão. Ratificou integralmente toda a matéria exposta no parecer ministerial constante do evento 8 (dos autos do RESE n. 2000290-54.2023.9.13.0001 de 2ª instância), para não incidir em cansativas repetições, já que nele se encontra abordada toda a matéria de interesse, para o qual remeteu o leitor. Concluiu pela necessidade de se manter a decisão que acolheu a exceção de competência arguida pelo Órgão Ministerial, com a remessa dos autos à Justiça comum. Com tais argumentos, protestou pelo conhecimento e desprovimento destes embargos infringentes, com a integral manutenção do entendimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 esboçado nos votos vencedores do acórdão constante do evento 20, proferido pela Primeira Câmara do TJMMG. É o relatório do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque nele estão presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Antes de apreciar o acórdão hostilizado, considero trazer à mesa partes da arguição de incompetência do juízo, sustentada pelo Ministério Público de primeiro grau, bem como da decisão interlocutória de seu acatamento, proferida pelo meritíssimo juiz de direito titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME): ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO: [...] Tratam os presentes autos da ocorrência de eventual crime de homicídio, praticado, em tese, pelos militares em epígrafe, no dia 17 de dezembro de 2022, por volta de 00:00h, contra os civis João Victor Martins Montes e sua namorada Evilyn Priscila dos Santos, em Belo Horizonte/MG. Consta que, na data mencionada, ocorria um evento no Anel Rodoviário, na altura do centro de distribuição dos Correios, que foi divulgado nas redes sociais com o nome "Rolezinho do Grau", e se tratava de um encontro de motociclistas, o qual propagava a evasão à abordagem policial. O serviço de inteligência da PMMG repassou as informações do referido evento aos militares investigados, que estavam de serviço na data dos fatos, no período compreendido entre 22:00h, do dia 16/12/2022, e 07:00h, do dia 17/12/2022, sendo que o 3º Sgt. PM Rafael Vinicius Baracat exercia a função de CPU. Os investigados realizaram operação preventiva para coibir a prática delituosa nas imediações do local do evento, que resultou na fiscalização, remoção e autuação de várias motocicletas. Após, os militares retornaram ao patrulhamento preventivo no Anel Rodoviário e, próximo à bifurcação que dá acesso ao Bairro Goiânia e o Município de João Monlevade, depararam-se com um grupo de motociclistas, os quais empinavam suas motocicletas e faziam manobras perigosas. Diante daquela situação, os investigados acionaram a sirene da viatura, sendo que os motociclistas, cujas motocicletas se encontravam sem placas ou com placas encobertas, começaram a se dispersar. A guarnição optou em acompanhar as motocicletas que seguiram pelo Anel Rodoviário e, na Rua dos Borges, próximo ao n. 198, no Bairro Jardim Vitória, a viatura colidiu com a motocicleta conduzida por João Victor Martins Montes, e que tinha sua namorada, Evilyn Priscila dos Santos, na garupa. Com o impacto, ambos os civis foram arremessados contra umas betoneiras e um veículo FIAT/Pálio, que estava estacionado às margens da via. Os investigados não prestaram socorro às vítimas e permaneceram em perseguição, arrastando pela via a motocicleta em que os civis estavam, pelo lado esquerdo da viatura, por uma distância aproximada de 100 metros, gerando faíscas no asfalto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Posteriormente, constatou-se que João Victor Martins Montes faleceu no local dos fatos, e Evilyn Priscila dos Santos foi socorrida e encaminhada ao Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte/MG, onde veio a óbito naquele mesmo dia. Diante do exposto e com fulcro no art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição da República, e na Lei n. 9.299/96, o Ministério Público requer seja declarada a incompetência da Justiça Militar Estadual para conhecimento e apreciação do caso em tela, inclusive sobre a incidência de eventual causa de excludente de antijuridicidade, com a consequente remessa dos autos à Justiça Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG, para apreciação do feito pelo Tribunal do Júri. [...] DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA: [...] Os presentes autos versam sobre eventual prática de crime doloso contra a vida de civis em sua modalidade consumada, que em tese teria sido praticado pelos militares 3º Sgt. PM Rafael Vinicius Baracat e Sd. PM Felipe Fabiano Santos, por fato ocorrido em 17/12/2022, na cidade de Belo Horizonte/MG, tendo ocorrido atropelamento dos civis João Victor Martins Montes e sua namorada Evilyn Priscila dos Santos que vieram a óbito. O Ministério Público, em sua manifestação constante do evento n. 58, requereu a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual ao fundamento de que a competência para processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida é da Justiça Comum Estadual, em razão da alteração veiculada pela lei n. 13.491/2017, que deu nova redação ao parágrafo primeiro do art. 9º do CPM, o qual estabelece: “§ 1o Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri.” Os fatos narrados nos autos dão notícia de que na data e local supramencionados, durante uma perseguição policial, os militares depararam-se com um grupo de motociclistas, os quais empinavam suas motocicletas e faziam manobras perigosas, tendo a guarnição optado por realizar o acompanhamento das motocicletas que seguiram pelo Anel Rodoviário, em um dado momento a viatura colidiu com a motocicleta conduzida por João Victor Martins Montes, e que tinha sua namorada, Evilyn Priscila dos Santos, na garupa, com o impacto, ambos os civis foram arremessados contra umas betoneiras e um veículo que estava estacionado às margens da via. Sendo que os investigados não prestaram socorro às vítimas e permaneceram em perseguição, arrastando pela via a motocicleta em que os civis estavam, pelo lado esquerdo da viatura, por uma distância aproximada de 100 metros, gerando faíscas no asfalto. Do exposto, em razão das questões de fato e de direito atinentes ao caso, declino da competência e determino a remessa dos presentes autos ao Juízo Comum estadual do local dos fatos. [...] Inconformada com a respeitável decisão, a douta defesa opôs Recurso em Sentido Estrito (RESE), recurso esse que, por maioria, teve negado seu provimento, nos termos do acórdão lançado no evento 20 dos autos n. 2000290-54.2023.9.13.0001, prolatado pela colenda Primeira Câmara desta Corte, mantendo a decisão interlocutória de primeiro grau que afastou a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 competência desta Justiça Militar estadual (JME), para o processamento e o julgamento do feito. Para orientar minha decisão neste caso concreto, considero transcrever a seguir, partes dos votos vencedores, prolatados pelos eminentes desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Fernando Galvão da Rocha: Voto da lavra do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro: [...] Da análise dos autos, observa-se que foi instaurado o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 117.560/2022/IPM-CPM, para apurar a conduta dos recorrentes, policiais militares em serviço, que culminou na morte dos civis João Victor Martins Montes e Evilyn Priscila dos Santos (Evento 1 – PORT_INST1 – Processo Originário). De acordo com o narrado nos autos, em 7 de dezembro de 2022, na cidade de Belo Horizonte/MG, os recorrentes depararam-se com um grupo de motociclistas, os quais empinavam suas motocicletas e faziam manobras perigosas, no Anel Rodoviário, durante um evento não autorizado denominado “Rolezinho do Grau". Os recorrentes perseguiram as motocicletas e, em dado momento, a viatura teria, em tese, colidido com a motocicleta conduzida por João Victor Martins Montes e que tinha sua namorada, Evilyn Priscila dos Santos, na garupa. Apurou-se que, com o impacto, ambos os civis foram arremessados contra betoneiras e um veículo que estava estacionado às margens da via. Consta, ainda, que os recorrentes não prestaram socorro às vítimas e permaneceram em perseguição a outra motocicleta, arrastando, pela via, o veículo em que os civis estavam, pelo lado esquerdo da viatura, por uma distância aproximada de cem metros, tendo o atrito de arrasto da moto gerado faíscas no asfalto. Em decorrência do acidente, os civis sofreram politraumatismo contuso e vieram a óbito. Após as investigações serem concluídas, a representante do Ministério Público atuante nesta Justiça especializada arguiu a incompetência do juízo e requereu o envio dos autos à Justiça comum para apreciação do presente feito pelo Tribunal do Júri (Evento 58 – Processo Originário). O magistrado a quo acolheu a exceção de incompetência oposta pelo órgão ministerial e determinou à remessa dos autos à Justiça comum estadual (Evento 60 – Processo Originário). Inconformada, a defesa pleiteou a reforma da decisão combatida, para declarar a Justiça Militar competente para processar e julgar o presente feito, todavia razão não lhe assiste. Isso porque, nas hipóteses em que se apura crime doloso contra a vida perpetrado por militar contra civil, a Constituição Federal (CF/88), no art. 125, §4º, estabelece a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar o feito. Veja-se: Art. 125. [...] § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Destaque-se). Em sintonia com o comando constitucional, o art. 9º, §1º, do Código Penal Militar (CPM) definiu que a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida cometidos por militares contra civil é do Tribunal do Júri. Além disso, o art. 82, §2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe que: “nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”. No caso, a representante do Ministério Público oficiante nesta Justiça castrense, ao receber o IPM, pleiteou a remessa dos autos à Justiça comum, para a apreciação do feito pelo Tribunal do Júri, por ter constatado a possibilidade de os fatos apurados serem tipificados como crime doloso contra vida praticado por militares contra civis. Assim, compreendo que não poderia a autoridade judiciária militar deliberar sobre a presença dos elementos constitutivos do suposto crime doloso contra a vida ou de eventuais causas justificantes da conduta, suprimindo a opinio delicti do órgão titular da ação penal e usurpando a competência do Tribunal do Júri. Com efeito, na fase de inquérito, ausente a imputação formalizada em denúncia pelo órgão ministerial, não pode o juiz avançar na verificação do elemento subjetivo do tipo e de causas justificantes, principalmente porque o órgão ministerial não pleiteou o arquivamento do IPM, mas, somente, a sua remessa para o juízo comum estadual, competente para a causa. [...] Citando jurisprudência dos tribunais superiores que corroboram seu entendimento, o eminente desembargador concluiu seu voto com os parágrafos transcritos a seguir: [...] Logo, entendo que o magistrado agiu de forma correta ao acolher a exceção de incompetência oposta pelo órgão ministerial e enviar os autos à Justiça comum, de modo que não merece qualquer reforma a decisão recorrida. Diante do exposto, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo, na íntegra, a r. decisão combatida. [...] Voto da lavra do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha: [...] Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Na oportunidade, cabe registrar que, na fase de formação da opinio delicti, cabe ao Ministério Público fazer a interpretação dos fatos e tipificar a conduta analisada. Embora não seja usual identificar o dolo de matar em colisões de veículos no trânsito, tendo o representante do Ministério Público sustentado a remessa do processo ao representante com atuação no Tribunal do Júri, deve-se atender ao pleito ministerial para viabilizar a análise sobre a ocorrência de dolo. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 [...] Restou vencido o eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, que, divergindo do entendimento majoritário, deu provimento ao recurso e reformou a decisão impugnada, assentando que, com a ausência de dolo na conduta imputada, a JME segue competente para processar e julgar o feito. Passo à transcrição das partes principais do judicioso voto vencido, ao qual estou me alinhando, não sem antes pedir as devidas e respeitosas vênias aos eminentes desembargadores prolatores do voto vencedor: [...] Eminentes Desembargadores, após a vista concedida e tendo-me debruçado exaustivamente sobre os autos deste processo, tal como fizeram vossas excelências, peço venia para divergir, conforme as razões que exponho a seguir. Penso que a lei, notadamente a lei penal, quando escrita, traz em si o pensamento do legislador em cada letra, em cada vírgula, em cada pausa, seja na integralidade do texto ou em cada artigo. É certo que, por vezes, o texto da lei traz alguma obscuridade, ou dubiedade, mas o art. 82 do Código de Processo Penal Militar, especialmente o seu parágrafo segundo, é muito claro quando dispõe que: CPPM Art. 82 – [...] [...] § 2° Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum. (Parágrafo incluído pela Lei n. 9.299, de 7.8.1996). Vejam vossas excelências que a norma deixa nítida a intenção de entregar ao(à) magistrado(a) da Justiça Militar a competência para, em análise prévia, decidir se estamos diante de crime culposo contra a vida ou de crime doloso contra a vida, e somente em caso de crime doloso contra a vida haverá a remessa do IPM à Justiça comum. E não há nada de errado nisso. O Código de Processo Penal, em seu artigo 419, com a redação dada pela Lei n. 11.689/2008, confere idêntica prerrogativa de poder ao juiz da Justiça comum, que pode receber um feito no qual pese a acusação de um crime doloso contra a vida, em decisão fundamentada, pode vislumbrar a ocorrência de crime culposo e remeter os autos ao juiz competente, singular ou não. Esse entendimento é ratificado no Projeto de Lei n. 2921/2019, do Senado Federal, que altera dispositivos do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. Confira-se importante trecho da Justificação do projeto: [...] Outro ponto é que não se pode confundir inquérito com processo. O processo passou a ser de competência do Tribunal de Júri, mas o inquérito continuou a cargo da polícia judiciária militar. E por que o inquérito deve continuar a ser um IPM? Porque o primeiro exame do inquérito, destinado a identificar a hipótese de crime doloso contra a vida, é feito pela Justiça Militar. De acordo com o art. 23 do CPPM, os autos do inquérito serão encaminhados ao auditor da Circunscrição Judiciária Militar onde ocorreu a infração penal. Registrado o IPM, dar-se-á vista ao Representante do Ministério Público junto à Justiça Militar, que formará sua opinio delicti (opinião sobre o delito). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Nessa fase, pode ser que se caracterize homicídio culposo (art. 206 do CPM), crime de competência da Justiça Militar (do Conselho de Justiça na Justiça Militar da União – art. 124 da CF – ou do Juiz de Direito da Justiça Militar Estadual e do Distrito Federal – art. 125, § 5º, da CF), ainda que praticado contra civil. Mas, confirmando-se o crime doloso, é o juiz militar que se declara incompetente mediante despacho por ocasião do oferecimento da denúncia, ou que declina de sua competência para o Tribunal do Júri na sentença de pronúncia. O entendimento aqui exposto já foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, que indeferiu liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 1.494, em que se questionava a constitucionalidade do § 2° do art. 82 do CPPM, e reconheceu a “aparente validade constitucional da norma legal”. [...] A decisão do juízo primevo está sujeita, por óbvio, à análise e decisão deste egrégio Tribunal pela via do recurso competente, exatamente como fazemos nesta oportunidade. Entendo que não é o Ministério Público quem decide o juízo competente. O Parquet pode, e deve, externar sua posição legal e processual, exercendo o múnus da opinião sobre o delito, mas toda decisão cabe ao Poder Judiciário, repito, exatamente como fazemos nesta oportunidade. De outra sorte, não poderia o juiz absolver sumariamente, nem decidir pela rejeição da denúncia e arquivar o feito, e nem mesmo desclassificar o crime. E a decisão do juiz que entende pela existência de crime doloso contra a vida de civil praticada por militar pode ser mantida ou reformada. Na minha visão, respeitados os entendimentos em contrário, diga-se, sobre os quais incidem fundamentos jurídicos sólidos, não há nestes autos a existência do dolo, nem mesmo do dolo eventual. Com efeito, uma pessoa que recebe ordem legal da autoridade policial para parar seu veículo e desembarcar, seja moto ou carro, e, em sentido diverso, empreende fuga em altíssima velocidade, “voando” por ruas movimentadas, desobedecendo a todas as ordens, mesmo perseguida por viatura com sirene e giroflex ligados, assume um risco muito grande de sofrer um acidente. A análise dos autos, sem adentrar no mérito direto e próprio de uma ação penal, me permite, à luz dos vídeos acostados no IPM relacionado, aferir que a viatura policial conduzida pelo acusado mantinha a perseguição contra duas motocicletas em fuga, uma conduzida por um indivíduo sozinho, e a outra moto, mais atrás, conduzida pela vítima João Victor Martins Montes, e que tinha sua namorada, Evilyn Priscila dos Santos, na garupa. Vê-se, pelas imagens, que a viatura estava mantendo pequena distância das motos, para não sair do encalço, mas, em determinado momento, um pouco antes do acidente que vitimou os civis acima identificados, vislumbra-se uma outra motocicleta, que vinha de uma rua lateral e se preparava para adentrar no logradouro do acidente. Aí, neste momento, não se sabe se o civil João Victor Martins Montes se assustou e perdeu o controle ao passar pelo quebra-molas ou perdeu o controle ao perceber que poderia colidir com a outra moto. O certo é que, a partir desse momento no vídeo, não vemos o abalroamento da viatura com a moto em que estavam as vítimas, e vemos, um pouco mais à frente, os civis já lançados contra as betoneiras e contra um veículo estacionado, cuja ação os vitimou. Não há marcas compatíveis com uma batida na parte frontal superior da viatura. Os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 militares, aliás, permaneceram em perseguição à moto em que estava um indivíduo sozinho, aparentando não terem percebido a queda dos civis naquele instante. De igual modo, não é possível atestar que os civis foram arrastados pela viatura, nem mesmo a moto em que estavam. Pode ser que algum pedaço da motocicleta, ou outro objeto, tenha se prendido na parte de baixo, provocando faíscas. No laudo de necropsia no IML, não foram constatadas lesões por atropelamento, e não foram verificadas marcas de pneumáticos ou marcas de arrastamento pela viatura. No mesmo sentido, um policial militar, motorista de uma guarnição em perseguição, confia em sua habilidade como piloto, confia em sua destreza na condução da viatura, e certamente acredita que poderá evitar acidentes e outros males, sendo bem treinados para este mister. Destarte, não é possível dizer que o policial militar não se importava com a vida dos civis e que se lançou contra eles sem se preocupar com o resultado. Na verdade, a ação do policial militar não mostra sua aceitação ao resultado nem a sua indiferença. O policial, em perseguição, como dito, acredita que seu treinamento e habilidade o farão evitar qualquer acidente, embora possa estar situado, em tese, no campo da imprudência, caracterizado pela ausência de cuidado na velocidade imprimida em via pública e movimentada, ou por se aproximar em demasia do veículo perseguido. Mas isso não caracteriza dolo, pois a imprudência é caso que se relaciona à culpa, sem falar, ainda, em hipótese de excludente. [...] Senhor presidente, eminentes magistrados! Com a mesma dedicação já reportada, debrucei sobre estes autos e, ainda que sem a pretensão de adentrar ao mérito da causa, por absoluta impropriedade do momento processual, não posso negar que visitei todas as peças produzidas na fase investigativa, o que me permite decidir com segurança a demanda que me foi submetida. E em que pese a intensidade com que realizei essas diligências, não logrei encontrar qualquer razão para afirmar, com certeza, sobre a existência de dolo na conduta perpetrada pelos ora embargantes. As fotos da viatura policial que foi usada pelos embargantes, produzidas logo em seguida à ocorrência, não revelam qualquer indício na sua parte frontal ou lateral, de colisão com a motocicleta ocupada pelas vítimas. Os laudos de necropsia realizados nas vítimas não indicam nenhum sinal de atropelamento. Os vídeos colacionados aos autos, no meu entendimento, não são suficientes para definir, com segurança, sobre o real motivo do acidente, se decorrente de uma colisão pela viatura policial, ou se decorrente de outra causa, podendo ser, inclusive, resultado de um possível erro de manobra na pilotagem do veículo de duas rodas. São muitas as dúvidas existentes, as quais somente poderão ser dirimidas, no curso da instrução processual, sendo precipitado, na minha percepção, concluir sobre a presença do elemento subjetivo do dolo na conduta, e que definiria a competência do juízo para processar e julgar a ação penal de origem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Dentre as peças analisadas, me ocorre de chamar a atenção, em especial, para a avocação pelo Corregedor Geral da Polícia Militar, da solução apresentada pelo Encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM), de Portaria n. 116570/22 – IPM/CPM, acostado no Evento 1 HREL5, dos autos n. 2000290-54.2023.9.13.0001, da qual, pedindo as devidas vênias, considero transcrever os parágrafos a seguir, por indispensável que é: [...] 1.17 Assim, condutores de veículos automotores que promovam o cadastro registral de seus veículos no órgão de trânsito competente, bem como sejam habilitados na categoria respectiva para que os mesmos sejam conduzidos no trafego viário, podem exigir que os demais condutores que se prestem à condução de automotores no trânsito urbano, igualmente promovam cumprimento ao regramento jurídico administrativo afeto à mencionada atividade, fato este não observado pelo ofendido condutor da motocicleta. 1.18 Conforme se pôde verificar, o ofendido não era habilitado, bem como o veículo não possuía registro de emplacamento, valendo mencionar que o ofendido fora abordado em data pretérita e teve a motocicleta apreendida em virtude de condução sem habilitação e registro do automotor (REDS n. 2022-050709010-001), o que demonstra que não deveria ter-se enveredado à condução do veículo em via terrestre de tráfego urbano, em face das irregularidades administrativas preexistentes. 1.19 Igualmente, deve-se trazer ao debate a situação vitimológica na qual os ofendidos conscientemente se colocaram, tendo, por consequência, contribuído sobremaneira para o resultado advindo do contexto fático. 1.20 No que concerne ao ofendido João Victor, repise-se as irregularidades administrativas referentes à ausência de habilitação e registro de emplacamento da motocicleta. 1.21 Por seu turno, a ofendida Evilyn Priscila dos Santos, voluntária e conscientemente, aderiu ao comportamento de seu namorado João Victor, mesmo ciente das irregularidades normativas reportadas no item antecedente, merecendo destaque trecho final do depoimento prestado pela genitora da vítima em sede inquisitorial (fls. 174), in verbis: “Perguntada, respondeu que tinha conhecimento, através de postagens na rede social de Evilyn, que ela e João Victor saiam de moto e às vezes, empinavam moto. Perguntada, respondeu que o João Victor utilizada moto sem placa, mas que a depoente não concordava e aconselhava Evilyn a parar com esse comportamento.” 1.22 Acrescente-se o fato de que tudo indicava a participação das vítimas no vulgo evento “Rolezinho do Grau”, haja vista a existência de elementos que demonstram a conduta deliberada em não se deixarem identificar através da motocicleta, posto a ausência de placa de identificação, assim como a alta velocidade imprimida pelo condutor quando à frente da viatura policial que buscava reprimir ilicitudes no local, quando poderia apenas ter cessado a fuga e cumprido com as determinações legais, bem como o horário, local e contexto no qual se deram os acontecimentos. 1.23 Desta feita, é de se levar em consideração a situação de autocolocação em risco perpetrada pelas próprias vítimas, conforme o conjunto de elementos informativos que demonstram a vinculação das mesmas ao evento ilícito mencionado, as irregularidades administrativas concernentes ao condutor e ao veículo - o que conduz ao incontestável impedimento ao direito de conduzir veículos nas vias urbanas - assim TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 como a aderência subjetiva da passageira aos fatos retratados, tudo de maneira voluntária e consciente. 1.24 Por conseguinte, e com supedâneo nos mencionados institutos do princípio da confiança e da autocolocação voluntária em risco, o resultado capital não pode ser atribuído diretamente aos investigados, mas sim às próprias vítimas, haja vista sua inobservância aos preceitos normativos administrativos, bem como às regras sociais aplicáveis ao caso investigado. [...] O Corregedor Geral ainda instruiu a peça processual com a jurisprudência pátria, uma do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) apontando para a suspeita de que tenha a vítima se autocolocado em perigo - imputação objetiva questionada. (Apelação Criminal n. 1.0092.03.003900-9/001, Relator(a): Des.(a) Hélcio Valentim, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 31/07/2007, publicação da súmula em 11/08/2007); uma do Superior Tribunal Militar (STM) apontando para a conduta em linha com o dever objetivo de cautela, teoria da imputação objetiva, presença de culpa exclusiva da vítima. (APELAÇÃO N.º 7000493-64.2020.7.00.0000 - Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ) e outra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mencionando a criação de um risco não permitido pela vítima. (Superior Tribunal de Justiça. Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima. Habeas Corpus n. 46.525 - MT (2005/0127885-1)). Em sendo assim, alternativa não me resta, senão me filiar ao entendimento manifestado no judicioso voto vencido prolatado pelo eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino que, de forma cristalina, reafirmou a vontade e a intenção do legislador, quanto à análise pelo juízo militar, em seguida ao recebimento da opinião sobre o delito manifestada pelo Órgão Ministerial, o que não ocorreu na hipótese destes autos, até mesmo porque, a ilustre promotora de justiça, na sua arguição de incompetência oposta, tenha aventado, apenas e tão somente, a possibilidade de um crime doloso, sem o necessário apontamento do substrato fático a indicar a existência do elemento subjetivo na conduta perpetrada, qual seja, o dolo, ainda que na modalidade eventual. Por fim, mas não menos importante, corroboro a afirmação contida no voto prolatado pelo eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, segundo a qual, “não seja usual identificar o dolo de matar em colisões de veículos no trânsito” Diante do exposto, dou provimento aos embargos infringentes opostos pela defesa, e decido pela prevalência do voto vencido, prolatado pelo eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, para reformar a decisão interlocutória de primeiro grau, proferida pelo meritíssimo juízo singular da 1ª AJME, mantendo a competência desta Justiça especializada para processar e julgar a Ação Penal a que respondem os acusados 3º Sgt PM Rafael Vinícius Marinho Baracat e Sd PM Felipe Fabiano Santos. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR (VENCIDO) Exmos. senhores desembargadores, Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por entender que os embargos infringentes opostos pela defesa do Sgt Rafael Vinicius Marinho Baracat e do Sd Felipe Fabiano Santos devem ser rejeitados. Conforme destaquei no acórdão combatido, nas hipóteses em que se apura crime doloso contra a vida perpetrado por militar contra civil, a Constituição Federal (CF/88), no art. 125, §4º, estabelece a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar o feito. Em sintonia com o comando constitucional, o art. 9º, §1º, do Código Penal Militar (CPM) definiu que a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida, cometidos por militares contra civil, é do Tribunal do Júri. Além disso, o art. 82, §2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe que: “nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”. No caso, a representante do Ministério Público oficiante nesta Justiça castrense, ao receber o Inquérito Policial Militar (IPM), pleiteou a remessa dos autos à Justiça comum, para a apreciação do feito pelo Tribunal do Júri, por ter constatado a possibilidade de os fatos apurados serem tipificados como crime doloso contra vida praticado por militares contra civis, ainda que seja na modalidade de dolo eventual. Assim, compreendo que não poderia a autoridade judiciária militar deliberar sobre a presença dos elementos constitutivos do suposto crime doloso contra a vida ou de eventuais causas justificantes da conduta, suprimindo a opinio delicti do órgão titular da ação penal e usurpando a competência do Tribunal do Júri. Conforme bem ponderado pela douta procuradora de justiça: [...] a despeito do entendimento exposto no voto vencido a realidade é que a Justiça Militar nem sequer tem competência para analisar a configuração do delito em discussão ou mesmo eventual presença de excludente de ilicitude, conforme recente entendimento emanado do STF no RE nº 1.467.797, publicado em 21/03/2024, sendo certo que cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri apreciar a questão – Evento 12. (Destaque-se). Com efeito, na fase de inquérito, ausente a imputação formalizada em denúncia pela acusação, não pode o juiz avançar no exame do elemento subjetivo do tipo e de causas justificantes, principalmente porque o órgão ministerial não pleiteou o arquivamento do IPM, mas, somente, a sua remessa para o juízo comum estadual, competente para a causa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), compete ao Tribunal do Júri, e não à Justiça Militar, decidir acerca da ocorrência ou não do crime doloso contra a vida praticado por militares contra civil e sobre a presença de causas justificantes da conduta, conforme se extrai dos seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR DE SERVIÇO CONTRA CIVIL. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. VERIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em conformidade com a Constituição da República (art. 125, § 4º) e com as normas infraconstitucionais que regulam a matéria (arts. 9º, parágrafo único, do CPM e art. 82 do CPPM), a competência para processar e julgar policiais militares acusados da prática de crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri. 2. Conforme explicitado na ocasião do julgamento do REsp n. 1.834.453/SP, não é conforme ao direito a iniciativa do juiz militar que, em face de pedido do Ministério Público para a declinação de competência para a jurisdição criminal comum, arquiva o IPM, sem a observância do procedimento previsto no art. 397 do CPPM (Decreto-Lei n. 1.002/1969), em tudo similar ao mecanismo previsto no art. 28 do CPP, que determina a remessa dos autos ao Procurador-Geral em caso de discordância judicial das razões apresentadas pelo órgão de acusação (arquivamento indireto). Precedente. 3. Sob diversa angulação, no restrito exame da competência mínima, não pode o juiz avançar - em âmbito inquisitorial, ausente a imputação formalizada em denúncia do órgão ministerial - na verificação de causas justificantes da conduta investigada, quando, ante a sua adequação típica, seja possível de plano visualizar a incompetência absoluta da justiça militar, ratione materiae, para o processo e o julgamento do caso. 4. Não se há, também, de conferir grau de imutabilidade a decisão proferida por juízo constitucionalmente incompetente, notadamente porque lançada em fase ainda investigativa, em que não há ação e, portanto, não há processo e menos ainda jurisdição, máxime em situação como a versada nos autos, na qual, como destacado, o Ministério Público Militar não pleiteou o arquivamento do inquérito, mas tão somente a sua remessa para o Juízo comum estadual, competente para o exame da causa. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.861.266/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) (Destaque-se). Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional, Penal Militar e Processual Penal Militar. 3. Homicídio doloso contra civil praticado por militar. Competência. Tribunal do Júri. Art. 125, § 4º, da Constituição Federal. 4. Consoante iterativa jurisprudência desta Suprema Corte, compete ao Tribunal do júri, organizado no âmbito da Justiça comum, o julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil. De consequência, não compete à Justiça Militar o arquivamento de Inquérito Policial Militar, mediante acolhimento da tese defensiva de legítima defesa. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido. (STF, RE 1426726 AgR / SP - SÃO PAULO, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ: 17/06/2024, DJe: 20/06/2024) (Destaque-se). EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES CONTRA CIVIL. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF, RE 1426609 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023) (Destaque-se). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. POLICIAL MILITAR. CRIME PRATICADO CONTRA A VIDA DE VÍTIMA CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTES. I – Nos termos do art. 125, § 4°, da Constituição Federal, compete ao Tribunal do Júri o julgamento de supostos crimes dolosos praticados por policiais militares contra a vida de vítima civil. II - A Justiça Militar é incompetente para decidir sobre a existência de excludente de ilicitude em inquérito no qual se apure crime contra a vida praticado por militar em serviço contra civil. III - Agravo regimental, a que se nega provimento. (STF, RE 1.412.761 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ: 22/02/2023, DJe 28.2.2023) (Destaque-se). AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE PROVEU RECURSO DAS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, EM TESE, PRATICADO POR MILITARES CONTRA CIVIL. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO PELA JUSTIÇA CASTRENSE. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. VERIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a competência da Justiça Militar, embora de natureza constitucional, deve observar a competência do Tribunal do Júri na hipótese em que o delito praticado por integrante de seus quadros atingir vítima civil. 2. Não é da competência do Juiz Militar determinar o arquivamento do inquérito que investiga fato que possa ter adequação típica de crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, ainda que sua conclusão aponte para a presença de excludente de ilicitude de legítima defesa e/ou do estrito cumprimento do dever legal. 3. Com efeito, uma vez que a competência jurisdicional para processar e julgar policiais militares acusados da prática de crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri a verificação de possíveis causas excludentes da ilicitude da conduta investigada deve ser feita perante o órgão jurisdicional competente. 4. Agravo desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.961.504/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) (Destaque-se). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL. MANIFESTAÇÃO PELA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ARQUIVAMENTO INDIRETO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. I - A competência jurisdicional para processar e julgar policiais militares acusados da prática de crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri e, portanto, a verificação de possíveis causas justificantes da conduta investigada deve ser feita perante o órgão jurisdicional competente. II - No caso, não poderia a autoridade judiciária militar reconhecer a inexistência de delito em decorrência do reconhecimento de excludente de ilicitude, porquanto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 não houve ainda a formação da opinio delicti pelo órgão acusador, que apenas requereu o processamento do feito perante a Justiça Comum. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.978.351/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022.) (Destaque-se). Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO DOLOSO CONTRA CIVIL PRATICADO POR MILITAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Compete ao Juízo do Tribunal do Júri, e não à Justiça Castrense, decidir sobre a ocorrência ou não de crime doloso contra a vida praticado por policiais militares contra civil e, por consequência lógica, deliberar sobre a presença dos elementos do suposto crime. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STF, RE 1330424 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 25-10-2021 PUBLIC 26-10-2021) (Destaque-se). Registro que não desconsidero o fato de não ser usual o dolo de matar em colisões de veículo de trânsito, conforme ponderou o Des. Fernando Galvão no seu voto proferido no recurso em sentido estrito, porém, também como bem observado pelo nobre colega, entendo que, na fase de formação da opinio delicti, cabe ao Ministério Público fazer a interpretação dos fatos e tipificar a conduta, e não ao julgador. Em um sistema acusatório, com o intuito de se resguardar a imparcialidade do julgador, devem ser respeitadas as funções de acusar e de julgar, não cabendo, portanto, ao magistrado a análise dos fatos na fase de formação da opinio delicti, de atribuição do Ministério Público. Em outras palavras, no sistema acusatório, do ponto de vista probatório, segundo o autor Renato Brasileiro de Lima, “aspira-se uma posição de passividade do juiz quanto à reconstrução dos fatos. A gestão das provas é, portanto, função das partes, cabendo ao juiz um papel de garante das regras do jogo, salvaguardando direitos e liberdades fundamentais” (in Manual de processo penal: volume único. – 9. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. p.43) (Destaque-se). O professor Renato Brasileiro de Lima explica, também, que: [...] esta mera separação das funções de acusar e julgar não basta a caracterização do sistema acusatório, porquanto a imparcialidade do magistrado não estará resguardada enquanto o juiz não for estranho à atividade investigatória e instrutória. Com efeito, de nada adianta a existência de pessoas diversas no exercício das funções do magistrado e do órgão estatal de acusação se, na prática, há, por parte daquele, uma usurpação das atribuições deste, explícita ou implicitamente [...] - (in Manual de processo penal: volume único. – 9. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021.p. 43) (Destaque-se). Saliente-se que, no caso, o próprio relator do presente recurso registrou que há inúmeras dúvidas existentes no tocante à presença de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 dolo na conduta dos militares, o que, a meu ver, está correto. Todavia discordo do desfecho dado ao feito no sentido de sanar tais dúvidas durante a instrução processual nesta Justiça especializada. Isso porque, para que se elimine eventual dúvida quanto ao elemento subjetivo da conduta, de modo a afirmar se o agente agiu com dolo ou culpa, ou se faz presente alguma causa justificante, é imprescindível a análise aprofundada de todo o acervo probatório. Tal exame aprofundado do conjunto probatório deve ser feito, entretanto, na Justiça comum, pois, nesta situação, prevalece o princípio do in dubio pro societate, o que leva o julgamento para o Tribunal do Júri, em respeito à disposição constitucional. Ressalte-se, ainda, que, na hipótese de ficar constatada a inexistência de crime doloso contra a vida, os autos serão remetidos à Justiça Militar, em conformidade com o art. 419 do Código de Processo Penal (CPP), momento esse em que esta Justiça castrense passará a ter competência para o exame do presente feito. A propósito, esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUSTIÇA MILITAR E JUSTIÇA COMUM. FUNDADA DÚVIDA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO HOMICÍDIO DOLOSO. DISPARO DE ARMA DE FOGO NA DIREÇÃO DO VEÍCULO DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. - Os crimes dolosos contra a vida cometidos por militar contra civil, mesmo que no desempenho de suas atividades, serão da competência da Justiça comum (Tribunal do Júri), nos termos do art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar. - No caso, somente com a análise aprofundada de todo o conjunto probatório a ser produzido durante a instrução criminal será possível identificar, categoricamente, a intenção do militar ao efetuar o disparo de arma de fogo no carro da vítima. Havendo fundada dúvida quanto ao elemento subjetivo, o feito deve tramitar na Justiça Comum, por força do princípio in dubio pro societate. Precedentes. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara de Caldas/MG (suscitado). (STJ, CC n. 129.497/MG, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do Tj/sp), Terceira Seção, julgado em 8/10/2014, DJe de 16/10/2014.) (Destaque-se). CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MORTE DE CRIANÇA DEPOIS DE ATENDIMENTO EM HOSPITAL MILITAR POR MÉDICOS MILITARES DO EXÉRCITO. AÇÕES PENAIS INSTAURADAS NA JUSTIÇA MILITAR (HOMICÍDIO CULPOSO) E NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL (HOMICÍDIO COM DOLO EVENTUAL). FUNDADA DÚVIDA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. AFERIÇÃO POSSÍVEL SOMENTE APÓS A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL, O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. Hipótese em que dois médicos militares do Exército, depois de atenderem em hospital militar uma criança enferma que veio a óbito em seguida, foram denunciados, de um lado, pelo Ministério Público Militar, acusados do delito do art. 206, § 1.º, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 do CPM (homicídio culposo) perante o Juízo da 3.ª Auditoria da 3.ª CJM; e, de outro lado, pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, acusados do delito do art. 121, caput, do CP (homicídio com dolo eventual) perante o Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria - RS. 2. A teor do art. 9.º, inciso II, alínea b, c.c. o parágrafo único do mesmo artigo, do Código Penal Militar, o crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil é da competência da Justiça Comum. 3. Para se eliminar a fundada dúvida quanto ao elemento subjetivo da conduta, de modo a afirmar se o agente agiu com dolo eventual ou culpa, é necessário o exame acurado do conjunto probatório, a ser coletado durante a instrução criminal, observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 4. Deve o feito tramitar na Justiça Comum Estadual, pois, havendo dúvida quanto à existência do dolo na conduta, prevalece o princípio do in dubio pro societate, que leva o julgamento para o Tribunal do Júri, caso seja admitida a acusação em eventual sentença de pronúncia. Se, no entanto, o juiz se convencer de que não houve crime doloso contra a vida, remeterá os autos ao juízo competente, em conformidade com o disposto no art. 419 do Código de Processo Penal. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal Santa Maria - RS. (CC n. 130.779/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 11/6/2014, DJe de 4/9/2014.) (Destaque-se). Inclusive, em caso similar ao dos autos, o STJ anulou uma ação penal militar em que o réu foi absolvido pelo crime de homicídio culposo pela Justiça castrense. O Tribunal da Cidadania compreendeu que o feito deveria ter tramitado, inicialmente, apenas na Justiça comum, por força do princípio in dubio pro societate, com posterior remessa dos autos ao juízo militar, em caso de afastamento do dolo, veja-se: PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DISPENSA DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIOS DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NULIDADE AFASTADA. DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO PROCESSO TRAMITADO NA JUSTIÇA MILITAR. 1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a solicitação de informações aos Juízos em conflito podem ser dispensadas quando já existentes nos autos os elementos necessários para o deslinde da questão e a fixação da competência. Essa é a dicção do art. 197 do RISTJ, ao dispor que, "sempre que necessário, o relator mandará ouvir as autoridades em conflito no prazo de dez dias". 2. Não se verifica nenhum prejuízo decorrente da falta de manifestação do Juízo suscitado, cujo entender, até mesmo a respeito do dolo na conduta, que é o que se faz essencial ao deslinde da questão em apreço, encontra-se amplamente esposado na cópia da sentença acostada aos autos. 3. A demonstração do prejuízo sofrido é absolutamente necessária para o reconhecimento da nulidade de ato processual, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief. É o que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa." Precedentes. 4. Há que se ter em vista o princípio constitucional da razoável duração do processo, de modo que não há como prestigiar formalidade que se mostra prescindível. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, nada obstante as posições doutrinárias TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 divergentes, firmaram-se pela constitucionalidade do disposto no parágrafo único do art. 9º do CPM, atribuindo ao Tribunal do Júri a competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida cometidos por militares contra civis. 6. O § 2º do art. 82 do Código de Processo Penal Militar determina que, "nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum". 7. Hipótese em que a denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual imputa ao réu a prática de crime doloso contra a vida. Na Justiça Militar, entretanto, ele respondia por crime culposo contra a vida, do qual foi absolvido. Independentemente de ter sido proferida sentença absolutória pela Justiça Castrense, o feito deveria ter tramitado, inicialmente, apenas na Justiça Comum, por força do princípio in dubio pro societate, com a posterior remessa dos autos ao juízo militar, em caso de afastamento do dolo. 8. Consoante entendimento desta Corte, para eliminar a fundada dúvida quanto ao elemento subjetivo da conduta, de modo a se afirmar se o agente agiu com dolo eventual ou culpa, é necessário o exame acurado do conjunto probatório, a ser produzido durante a instrução criminal. 9. Determinada a competência do Tribunal do Júri, deve ser reconhecida a nulidade do feito processado no juízo militar, tendo em vista se tratar de competência de ordem constitucional. 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no CC n. 140.409/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 1/2/2016.) (Destaque-se). Por tais fundamentos e alinhado à firme jurisprudência dos tribunais superiores, mantenho meu posicionamento no sentido de que agiu de forma correta o magistrado ao acolher a exceção de incompetência oposta pelo órgão ministerial e enviar os autos à Justiça comum. Diante do exposto, divirjo do relator, para rejeitar os embargos infringentes opostos pela defesa e manter o entendimento por mim adotado, quando do julgamento do recurso em sentido estrito, no sentido de manter a decisão do magistrado a quo de acolhimento da exceção de incompetência oposta pelo órgão ministerial e enviar os autos à Justiça comum. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, pedindo vênia ao eminente relator, mantendo o entendimento que sustentei anteriormente, nego provimento ao presente recurso, acompanhando as razões da divergência inaugurada pelo Exmo. Sr. Des. Fernando Armando Ribeiro. Penso que, na fase de formação da opinio delicti, cabe ao Ministério Público fazer a interpretação dos fatos e tipificar a conduta analisada. Embora, realmente, não seja usual identificar o dolo de matar em colisões de veículos no trânsito, tendo o representante do Ministério Público sustentado a remessa do processo ao representante com atuação no Tribunal do Júri, deve-se atender ao pleito ministerial para viabilizar a análise sobre a ocorrência de dolo. A caracterização do dolo, ainda que eventual, é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 possível e não se pode impedir a análise dos representantes do Ministério Público que podem atuar no caso. E esta me parece uma questão importante. Embora a manifestação ministerial mencione a questão da competência, não me parece correto falar em competência no caso em que não há denúncia nem requerimento de arquivamento dos autos da investigação. O envio para a Justiça Comum apenas viabiliza a análise dos fatos pelo Ministério Público, não reconhece incompetência da Justiça Militar ou competência da Justiça comum. Ainda não há processo penal, apenas exame dos fatos pelo titular da ação penal. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Mantenho meu entendimento quando do julgamento da apelação, pelo que acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, que deu provimento ao recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento aos embargos infringentes e firmar a competência desta Justiça Militar para processar e julgar a Ação Penal. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, VENCIDO Acompanho o voto do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de setembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator